Tribunal: TJES
Processo: 0005464-03.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005464-03.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA PELA FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento de danos, podendo invocar a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II) A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, como a fornecedora de energia elétrica, é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, devendo demonstrar a inexistência de falha no serviço ou excludentes de responsabilidade.

III) No caso concreto, não há provas suficientes que desconstituam a conclusão pericial de que a falha nos equipamentos foi causada por descargas atmosféricas (raios), caracterizando força maior e rompendo o nexo causal.

IV) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005464-03.2019.8.08.0014

APELANTE:
SOMPO SEGUROS

APELADO:
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOMPO SEGUROS em face da EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A contra
decisum
(Id. 10766747 e 10766748) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

A sentença
a
quo
, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando

a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a parte requerida opôs embargos de declaração (Id. 10766755) para que fosse apreciada a matéria relativa ao pagamento dos honorários periciais, previamente adiantados pela ré.

Em sentença integrativa (Id. 10766781), o douto magistrado sanou a omissão, incluindo na parte dispositiva da sentença o seguinte trecho: "Condeno, ainda, a parte autora ao ressarcimento das despesas da parte ré com honorários periciais, no valor de R$9.240,00 (Id 27562784), conforme determinação do art. 82, §2º do CPC."

Inconformada, a autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, com base nos seguintes argumentos: a) no contexto da delegação e concessão de serviços públicos, é incontestável que, conforme a Lei 8.987/95, as empresas prestadoras de serviços o fazem por sua conta e risco, e, em caso de danos, assumem a responsabilidade objetiva de repará-los; b) a apelada tem o dever de apresentar prova robusta e excepcional de alguma excludente de responsabilidade, uma vez que, para afastar seu dever de indenizar, seria necessário demonstrar a ruptura do nexo de causalidade; c) no caso há necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova; d) os Laudos Técnicos produzidos pela apelante são conclusivos ao identificarem como causa dos danos as perturbações elétricas provenientes da rede pública, administrada pela apelada; e) a apelada possui total capacidade de prever eventos climáticos, que, na realidade, são fortuitos internos.

Em contrarrazões (Id. 10766782), a parte apelada defendeu a manutenção integral da sentença, arguindo pela improcedência do recurso.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

Ab initio
, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Em resumo, na origem a apelante aduziu que firmou contrato de seguro com a empresa PW BRASIL EXPORT S/A, com o intuito de garantir eventuais perdas e danos nos imóveis segurados.

Relatou que no dia 10/04/2016, em razão de um distúrbio elétrico, ocorreram danos aos equipamentos por ela segurados, afirmando que os sinistros, objetos da demanda, são oriundos da falha na prestação de serviço da parte apelada, motivo o qual deveria a arcar com os custos dos equipamentos danificados, perfazendo o montante de R$ 7.081,10 (sete mil e oitenta e um reais e dez centavos).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença que não acolheu o pedido autoral, com base na perícia técnica elaborada por engenheiro eletricista, a qual constatou que a empresa estava isenta de responsabilidade pelos danos ocorridos aos equipamentos, julgando, por consequência, improcedente a ação.

Feita a apresentação do cenário fático, verifica-se que a controvérsia da demanda se resume a analisar a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público pelos danos causados aos equipamentos do segurado, que geraram a obrigação de indenização custeada pela seguradora.

Fixadas tais premissas, entendo que irretocável o
decisum
em testilha.

É importante ressaltar que, tratando-se de uma ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados.

Considerando a natureza da relação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) regula também as interações das partes envolvidas nesta demanda regressiva, assim, a seguradora possui legitimidade para exigir o ressarcimento pelos danos resultantes de falhas na prestação dos serviços públicos de energia.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

Seguindo o posicionamento do juízo sentenciante, o caso em comento deve ser analisado também sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, aplicando a teoria do risco administrativo, uma vez que figura como uma concessionária de serviço público na medida em que a empresa realiza o fornecimento de energia elétrica, aplicando-se o previsto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

O entendimento do Colendo STJ reafirma que:

“no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade” (REsp n. 866.450/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008, grifo nosso).

Inclusive, desta forma segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF
. (...). (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0022297-71.2016.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível , Data: 02/Feb/2024 grifo nosso)

Nessa esteira, dispensa-se a comprovação de culpa, bastando que se verifique a conduta, nexo causal e dano, só
podendo ser elidida nas hipóteses de fato exclusivo da vítima, caso fortuito/
f
orça maior, fato de terceiro
.

In casu
, compulsando-se os autos, o Laudo Pericial (Id.10766736) emitido por engenheiro eletricista indicado pelo próprio juízo, contatou que:

(...) Portanto, tem-se por conclusão que: A causa dos danos sofridos nos equipamentos eletroeletrônicos instalados nas dependências da referida unidade consumidora (PW Brasil Export S.A.), provavelmente foi a incidência indireta de descargas atmosféricas (raios) próxima às edificações que compõem a planta industrial da mesma, ocasionando a geração de um campo eletromagnético que se irradia pelo ambiente transferindo uma parcela dessa descarga ao encontrar condutores metálicos. Consequentemente são gerados surtos, os quais podem chegar até alguns aparelhos eletroeletrônicos conectados às redes elétricas, danificando-os. Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, podemos considerar a isenção, por parte da empresa Requerida, de quaisquer responsabilidades pelos danos ocorridos aos referidos equipamentos.

Muito embora a apelante tenha sustentado que “sobre o ônus da prova, é preciso dizer que a r. sentença fora completamente controversa, na medida em que embora tenha sido destacado que o feito deve ser julgado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não admitiu a necessária inversão do ônus da prova”, verifico que houve sim a inversão, isso porque a ré foi a responsável pelo custeio da perícia, conforme o depósito realizado em Id. 10766414.

Registro ainda que, embora “
o juiz não fi
ca
adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
” (AgInt no AREsp 1339730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019), o conjunto probatório constante dos autos não refuta de maneira indiscutível as conclusões do perito.

Nessa esteira, em análise detida aos autos, a parte autora/apelante limitou-se a se manifestar sobre o laudo no Id. 10766746, sem apresentar quesitos complementares ou parecer técnico de assistente, que pudessem contradizer substancialmente o laudo pericial elaborado, acresce ainda que os documentos unilaterais produzidos pela demandante não são suficientes para determinar, com a necessária segurança, a responsabilidade da apelada pelos danos causados aos consumidores/segurados.

Além disso, é entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal que se privilegia a prova pericial produzida por profissional técnico de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

“Presente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar,
é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu
munus
sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio
, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

De igual modo segue a Colenda Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (....)
'
o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo
'.
(...)
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 702.787/MG, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 05/11/2015, DJe de 19/11/2015)

Malgrado a apelante sustente a ocorrência de fortuito interno, filio-me ao posicionamento adotado pela ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro que considera o raio um evento de força maior, senão vejamos:

“Força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração” (Direito Administrativo, 33. Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1503).

Assim, diante da comprovação de um evento de força maior (art. 393 do CC e 14, § 3º, do CDC) e da inexistência de nexo causal entre o dano e a alegada falha no serviço prestação de serviço por parte da concessionária, deve ser afastada sua responsabilidade.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando à reforma da sentença de parcial procedência proferida em Ação Regressiva. Na sentença, a concessionária foi condenada a ressarcir a seguradora em R$10.966,46, correspondente aos danos elétricos causados aos segurados Vinicius Falqueto Ferreira, Solar Costa Azul e Condomínio do Edifício Sant'Angelo. Foi julgado improcedente o pedido referente aos danos sofridos pela segurada Mineração Gravinalli Ltda., por ausência de nexo causal com a prestação de serviço pela concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos elétricos e a prestação de serviço da concessionária; (ii) avaliar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; e (iii) examinar a presença de excludentes de responsabilidade que poderiam afastar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a prestação do serviço para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos dos segurados, ocupa a posição contratual destes e pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam a ocorrência de oscilações de tensão elétrica que causaram danos aos bens dos segurados, sendo insuficiente a alegação da concessionária de inexistência de registros de oscilação em seus sistemas. 6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que regulamenta a responsabilidade das distribuidoras, não exime a concessionária de responsabilidade por oscilações de energia, cabendo a ela comprovar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade. 7.
No caso do segurado Mineração Gravinalli Ltda., ficou evidenciado que o dano decorreu de descarga atmosférica, configurando caso fortuito e rompendo o nexo causal com a prestação de serviço da concessionária, o que fundamenta a improcedência desse pedido
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia, cabendo a ela demonstrar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes, conforme o art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC. 3. Descargas atmosféricas caracterizam caso fortuito, rompendo o nexo causal com a prestação de serviço da concessionária e afastando a responsabilidade civil em relação a esses danos.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005635-56.2021.8.08.0024,
Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2024)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força art. 85, §11 do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.